Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado mediante prova em contrário e fundadas razões.
2. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade é indevido.
3. A finalidade do benefício é promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido indiscriminadamente, pois se trata de modalidade de isenção com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos.
4. Recurso de apelação não provido. Agravo interno julgado prejudicado.